Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-27.2019.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Recurso: 1000495-27.2019.8.11.0051
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Verde
Recorrente: Carlos Roberto Pereira de Campos
Recorrido: Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 03.09.2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. QUITAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. NÃO COMPROVADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECORRENTE. ÔNUS QUE LHE INCUMBE NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal é a reforma da sentença.
As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.
Em defesa, o recorrido sustentou que o Grupo/Cota/RD: 40996/246-00 está com 31,94% de atraso, bem como que o último pagamento da parcela ocorreu em 17.05.2017. Assim, o recorrente não efetuou a quitação do consórcio.
Recorrente não apresentou impugnação.
Em que pese a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
No caso, não restou demonstrado que o recorrente tenha quitado todas as parcelas do acordo, e, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.
Sentença de improcedência mantida, mas por fundamentos diverso.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 030.272.371-44 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020